Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-02.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido cominatório. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Apelação. Inscrição de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Cobrança extrajudicial de dívida cuja pretensão executiva se encontra prescrita que é ilícita. Enunciado no 11 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado. Débito inexigível, judicial ou

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido cominatório. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Apelação. Inscrição de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Cobrança extrajudicial de dívida cuja pretensão executiva se encontra prescrita que é ilícita. Enunciado no 11 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado. Débito inexigível, judicial ou extrajudicialmente. Condenação do réu à exclusão da inscrição da dívida prescrita. Sentença reformada. Recurso provido.